Tribunal: TJBA
Processo: 8017461-45.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017461-45.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: ROSELY CERQUEIRA DAS VIRGENS

Advogado(s)
:
BRUNA ZAMBONI RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Direito do consumidor. Ação indenizatória. Cobrança de faturas de água com valores excessivos. Aumento injustificado do consumo. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Refaturamento. Sentença que julgou procedente à pretensão autoral para determinar o refaturamento das contas de consumo com vencimentos entre abril a novembro de 2024 (com exceção da fatura de outubro/2024) e condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Responsabilidade objetiva da empresa fornecedora de serviços de água pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC. Incumbe à concessionária o ônus de comprovar a regularidade das medições e a justificativa para cobranças significativamente superiores à média habitual de consumo do imóvel. Ausente prova suficiente dos motivos geradores do alegado aumento do consumo, impõe-se o refaturamento das faturas com base na taxa média de consumo do imóvel. Dano Moral configurado. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8017461-45.2024.8.05.0080, em que figura como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e como apelada ROSELY CERQUEIRA DAS VIRGENS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso de apelação.